Tribunal: TJPA
Processo: 0800288-35.2022.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800288-35.2022.8.14.0144

APELANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

APELADO: LUCIDEIA OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0800288-35.2022.8.14.0144.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

Recurso de apelação.

APELANTE: MUNICÍPIO DE QUATIPURU.

APELADO: LUCIDEIA OLIVEIRA DA SILVA.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA REVELIA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CERTIDÃO QUE COMPROVE A CONDIÇÃO DE SERVIDOR. REJEITADA. PORTARIA DE NOMEAÇÃO E CONTRACHEQUE. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA. MUNICÍPIO DE QUATIPURU.
LEI MUNICIPAL N.º 107/2006
. OMISSÃO ILEGAL. DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR DEMONSTRA O CUMPRIMENTO DO PERÍODO ESTIPULADO EM LEI, FAZENDO JUS A PROGRESSÃO DE CARREIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0800288-35.2022.8.14.0144.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

Recurso de apelação.

APELANTE: MUNICÍPIO DE QUATIPURU.

APELADA: LUCIDEIA OLIVEIRA DA SILVA.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE QUATIPURU, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DAS VANTAGENS DENOMINADAS PROGRESSÃO VERTICAL C/C PEDIDO LIMINAR, ajuizada por LUCIDEIA OLIVEIRA DA SILVA.

Na inicial, a autora alega que a Lei Municipal nº. 107/2006, prevê que os servidores públicos efetivos do Município possuem um plano de Cargos e Salários, referente a progressão funcional na modalidade vertical.

Aduziu a autora que resta claro o seu direito de passar de um nível para outro ao completar três anos de efetivo exercício e a cada nível alcançado teria o direito a acréscimo de 10% sobre seus vencimentos.

Alegou ainda que faz jus ao benefício de 60% em seu contracheque pois faz parte do Nivel VI, por já possuir, após a implementação da Lei Municipal Vigente, completos 16 anos de efetivo exercício de sua função referido no art. 13, VI da Lei Municipal nº. 107/2006.

Ao final, requereu:

“a. Que seja deferido o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, cominado com art. 98 e ss. Do CPC;

b. O deferimento da liminar para que proceda com urgência a inclusão do pagamento da progressão vertical mensal a partir desta decisão, desvinculando-se do pedido de pagamentos retroativos ou da apresentação de defesa/acordo por parte do réu, por ser verba de caráter
alimentar e a URGÊNCIA diante da PÓS PANDEMIA, para determinar que a Autarquia Municipal seja condenada a proceder ao reajuste do vencimento base dos proventos da autora para o nível VI, com base na Lei
Municipal 107/2006 Art. 13, VI, em conformidade com a regra constitucional da paridade, para que seja incluída na próxima folha de pagamento sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no caso de descumprimento da tutela.

c. Que seja ratificada, de forma definitiva, a liminar, para que a Autarquia requerida tenha a obrigação de fazer, para que se proceda ao reajuste dos proventos dos servidores com base na lei municipal 107/2006;

d. A condenação da Prefeitura Municipal, na obrigação de dar, para efetuar o pagamento dos valores retroativos devidos à requerente em relação a vantagem remuneratória denominada “progressão vertical” prevista no Art. 12 e 13, VI da Lei municipal nº 107/2006, desde o ano de 2016, conforme quadro demonstrativo;

e. Que seja citado o PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU-PA, representada pela sua Procuradoria, para, querendo, apresentar defesa à presente demanda no prazo legal, sob pena de revelia;

f. A condenação da Autarquia municipal requerida ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20%, conforme o art. 85, §3º, I do CPC.”

O Magistrado a quo prolatou sentença, julgando procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, DECLARO, nos termos do art. 487, II, do CPC e da Súmula n. 85, do STJ, a prescrição das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos contados do ajuizamento da ação.

No mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o requerido, MUNICÍPIO DE QUATIPURU, a implementar a promoção do(a) autor(a) LUCIDÉIA DOS SANTOS OLIVEIRA, enquadrando-o(a) ao nível ao qual cumprira os requisitos conforme exposto na fundamentação e de acordo com o art. 13, da Lei Municipal n. 107/2006, devendo efetivar o novo padrão remuneratório relativo à promoção funcional até o mês seguinte ao trânsito em julgado desta sentença.

CONDENO o demandado, ainda, ao pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal reconhecida nesta sentença, a ser apuradas em liquidação, devendo incidir, desde a data em que deveria ter sido cumprida a obrigação, correção monetária calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E), e juros moratórios a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança, previsto no artigo 1°-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, conforme julgado pelo STF no RE n. 870947, excluindo-se os valores eventualmente já pagos na seara administrativa.

Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, fixo os honorários de sucumbência, devidos pelo requerido, em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

O requerido fica igualmente condenado ao pagamento das custas processuais, das quais, no entanto, é isento, nos termos do art. 40, inc. I, da Lei Estadual n. 8.328/15.

Sentença sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, inc. I, do CPC, e da Súmula n. 490, do STJ.”

O Município de Quatipuru interpôs recurso de apelação, aduzindo, preliminarmente, a coisa julgada considerando decisão proferida no mandado de Segurança nº. 0091085-37.2015.814.0144. Aduziu ainda, a nulidade da revelia aplicada e nulidade da sentença, em razão da ausência de certidão que comprove o efetivo exercício do cargo. Afirma a necessidade de avaliação periódica a fim de evitar o reenquadramento automático do servidor se tratar de ato discricionário da Administração Pública.

A parte apelada a apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. Id.13252038.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, com fulcro no art. 178 do CPC/15. Id 14303082.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

Processo nº. 0800288-35.2022.8.14.0144.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

Recurso de apelação.

APELANTE: MUNICÍPIO DE QUATIPURU.

APELADO: LUCIDEIA OLIVEIRA DA SILVA.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação, contra decisão que reconheceu o direito do autor quanto a implementação do nível disposto na Lei Municipal nº. 107/2006, além do pagamento das parcelas retroativas não prescritas.

Aduziu o apelante, em sede de preliminar, a coisa julgada, em razão de decisão proferida nos autos do mandado de Segurança nº. 0091085-37.2015.814.0144. Ocorre que para restar configurada a coisa julgada faz-se necessária a identidade de partes, pedido e causa de pedir em ação anterior que tenha transitado em julgado, o que não é o caso, uma vez que o processo mencionado não possui identidade de partes com a demanda em questão.

Ainda em preliminar, o apelante alegou a nulidade na decretação de revelia, o que não merece guarida, uma vez que não foi aplicado a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, tendo em vista que se trata de direito indisponível.

A alegação de ausência de certidão que comprove o efetivo exercício do cargo, também não merece acolhimento, uma vez que resta demonstrando através da portaria de nomeação, Id. 13252018, bem como contracheque, Id. 13252020.

Quanto ao mérito, resta verificado que a requerente comprova sua condição de servidora pública efetiva, no Município de Quatipuru e, portanto, encontra-se respaldada pela Lei Municipal nº. 107/2006, a qual estabelece:

Art 12. A promoção do servidor estável do Município é feita mediante:

...
II — a progressão vertical para um grau remuneratório superior àquele em que se encontra, pela mudança de nível, na mesma classe, decorrente da avaliação do seu desempenho e antiguidade.
...

Art. 13 - O servidor titular do cargo efetivo terá direito a ascensão de um nível para o outro da mesma categoria que pertencer ao completar três anos de efetivo exercício de cargo público do Prefeitura Municipal de Quatipuru, assim discriminados:
I - De zero a três anos - Nível I

II -De três anos e um dia a seis anos- Nível II;
III -De seis anos e um dia a nove anos- Nível III;
IV - De nove anos e um dia a doze anos -Nível IV;
V - De doze anos e um dia a quinze anos- Nível V;
VI - De quinze anos e um dia a dezoito anos- Nível VI;

VII De dezoito anos e um dia a vinte e um anos -Nível VII;

VIII - De vinte e um anos e um dia a vinte e quatro anos- Nível VIII;

IX - De vinte e quatro anos e um dia a vinte e sete anos- Nível IX; e

X - De vinte e sete anos e um dia a trinta anos-Nível X

Art. 14 - A cada nível de cargo efetivo alcançado, o servidor terá um acréscimo de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos.

Art. 15. O efeito financeiro decorrente da progressão vertical do servidor, terá início a partir do primeiro dia do mês subsequente.

...
Art. 20. A avaliação de desempenho do servidor para efeito de sua progressão vertical é feita anualmente, na forma das normas estabelecidos
pela Secretaria Municipal de Administração, considerando-se:
I — o envolvimento, a participação e o compromisso no desenvolvimento das atividades da unidade ou grupo de trabalho em que estiver atuando, conforme as atribuições de seu cargo;
II — o desenvolvimento do trabalho no seu cargo;
III — a aferição de conhecimentos do servidor na área de sua atividade;

IV — a qualidade do atendimento ao público, sendo avaliados a atenção, o cuidado, a presteza, o respeito quanto ao agir, vestir e falar, a educação
e o tratamento cordial;

V — o conhecimento do processo de gestão e dos procedimentos administrativos relacionados ao seu cargo;

VI — o permanente investimento em sua formação profissional, em instituições credenciadas, ou em cursos promovidos ou aprovados pela Secretaria Municipal de Administração; e
VII — o compromisso ético profissional do servidor.
Parágrafo Único. Na avaliação de desempenho do servidor efetivo, no exercício de cargo em comissão ou função gratificada, para efeito de: sua
progressão vertical, será considerado também:
I — o desempenho global de sua unidade ou grupo de trabalho e qualidade do atendimento à população; e

II — análise do ambiente e das condições de trabalho da unidade ou dos grupos de trabalho em que o servidor estiver atuando.

Art. 21. A Secretaria Municipal de Administração é responsável pela normatização, coordenação e supervisão do processo de avaliação.

Como visto os servidores que cumprirem os requisitos legais, terão direito a ascensão na carreira, nos moldes da lei mencionada, sendo-lhe devido também o acréscimo correspondente a sua progressão em seus vencimentos.

In casu
, o Município não se desincumbiu do ônus da prova, no sentido de demonstrar que o servidor não atingiu o desempenho necessário para a progressão, portanto, patente se mostra o direito do autor.

Ademais, a autora conseguiu demonstrar que cumpriu o período exigido na lei e, portanto, faz jus à progressão funcional, de forma que a inercia da administração pública não pode prejudicar o servidor e violar princípios constitucionais. A alegação de necessidade de realização de avaliação periódica afim de evitar reenquadramento automático é ato da administração, não podendo a mesma agora utilizar-se de sua própria omissão.

Consta os autos documentos, como portaria de nomeação e contracheque, que demonstram que a autora é servidora pública ocupante de cargo efetivo e até a presente data não teve a implementação da progressão funcional em seus vencimentos, restando configurada a omissão ilegal do Município.

O TJPA já possui decisão neste sentido, vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão reexaminanda.
2. Deve ser mantida a sentença que determinou a progressão dos impetrantes conforme previsão contida na Lei Municipal nº 266/05, de 22 de dezembro de 2005 (Plano de Cargos e Carreiras da Prefeitura Municipal de Pacajá)
3. À unanimidade de votos, Sentença confirmada em Reexame Necessário. (TJPA; 2016.03932954-84, 165.240, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-12, Publicado em 2016-09-28) – Grifo nosso

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA
. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA; 2014.04561465-38, 135.221, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-06-26, Publicado em 2014-06-27) – Grifo nosso

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CERTIDÕES QUE COMPROVAM O TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E SALÁRIOS DO QUADRO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU (LEI MUNICIPAL Nº 107/2006). OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. AFASTADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE. (APELAÇÃO (198) - 0091085-37.2015.8.14.0144 - RELATOR(A): Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - Data de Publicação: 10/10/2018)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego provimento.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/08/2023